Tribunal: STF
Processo: HC 212125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Eduardo Piagentini Maciel, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 722.796/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado como incurso no artigos 330 do CP e 33, caput, c. c. o artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do CP, à 16 dias de detenção, em regime aberto, e 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, respectivamente, além do pagamento de 677 dias-multa. 



    Sustenta a defesa a ausência de fundamentação da sentença condenatória, que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Na origem, no processo n. 1500123-48.2021.8.26.0240/SP, foi interposto recurso de apelação, que traminta no Tribunal de origem, conforme informações eletrônicas disponíveis em 14/2/2022. (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 17.2.2022. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    In casu, já apreciei a propriedade da prisão imposta ao paciente no HC 260.650. Posteriormente, o impetrante reiterou o pedido no HC 208.786.



    Embora o impetrante impugne o trecho da sentença que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, nada mudou. 



    Nos autos do HC 206.650, registrei:



    Como se vê, “a folha de antecedentes dos acusados (fls. 60/61) apesar de não conter nenhuma condenação transitada em julgado, aponta que o averiguado já fora preso em flagrante no ano de 2020, estando em liberdade provisória neste momento.” 



    Observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão 



    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la, ante o descumprimento de anterior aplicada, verbis: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021) 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Não há teratologia a autorizar a concessão da ordem.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente